Tribunal: TJMT
Processo: 1002696-53.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1002696-53.2016.8.11.0000
IMPETRANTE:
VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ELTON PEREIRA CARDOSO
ANDREA RAVANELLO CARDOSO
MARCELO VENDRAME
IMPETRADO:
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Valor Empreendimento e Participações Ltda., e outros, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT que, nos autos da Ação Reivindicatória n.o 2206-28.2015.811.0018 (Código n.o 71968), modificou, de ofício, o valor da causa apresentado na inicial, bem como determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial.
Em síntese, aduzem os Impetrantes que, o ato combatido trata-se de decisão interlocutória não impugnável por meio de agravo de instrumento, em razão do rol taxativo do artigo 1.015 do NCPC.
Alegam que, o Juízo a quo efetuou, por meio de ato ilegal e teratológico, a modificação do valor da causa sem fundamentação legal.
Asseveram que, a decisão poderá causar prejuízos irreparáveis aos Impetrantes.
Sustentam que, a Ação Reivindicatória foi interposta em 28 de julho de 2015, portanto, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, devendo o Juízo a quo ter observado a legislação pertinente à época, ou seja, em conformidade com o art. 259, VII, CPC/73.
Argumentam que, a ação de reivindicação ficou sem ser impulsionada na vara em que fora distribuída, e narram que foi aportada reclamação, visando que o feito tivesse andamento; aduzem que a pendência de impulsionamento do processo fez com que o mesmo fosse alcançado pelo advento da nova legislação processual, alegando que tal legislação fez ensejar a alteração no valor da causa e a necessidade do recolhimento de custas a maior, já que possibilitou a fixação do valor da causa pelo juiz, de ofício.
Por essas razões, requereram a concessão da liminar, para o fim de determinar que seja dado prosseguimento ao feito com o valor dado a causa pelos Impetrantes, consonante determinava o art. 259, Inc. VII do antigo código de processo civil, vigente na época da interposição da inicial e da manifestação dos Impetrantes alterando o valor da causa. No mérito, pugnam pela concessão da ordem.
O writ veio instruído com documentos eletrônicos.
O pedido de liminar foi deferido, conforme ID n. 247679.
A autoridade coatora prestou informações. (ID n. 306210)
A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela concessão da ordem (ID 322176).
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido.
Assume relevo, a questão da competência para o processo e julgamento desta demanda.
É que, com a alteração do Regimento Interno, alínea “i), do artigo 17, compete às Turmas e Câmaras Cíveis Reunidas de direito Privado, julgar e processar, em matéria de direito privado, os mandados de segurança contra os atos do Juiz de Primeira Instância. Veja-se:
Art. 17 - Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de direito Privado compete: (Alterado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)
I - Processar e julgar:
[...].
i) em matéria de direito privado, os mandados de segurança contra os atos do Juiz de Primeira Instância, bem como das decisões dos relatores de suas Câmaras Isoladas; (Alterado pela E.R. n.o 046/2020 -TP).
Assim, como decorre a toda evidência, no âmbito desta Câmara inexiste qualquer espaço para a análise deste writ.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado.
Redistribuam-se os Autos.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de setembro de 2020.
Marcio Guedes
Relator